Tribunal: STF
Processo: HC 206237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Eduardo Campello Henrique, em favor de Guilherme Fernando de Barros, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do 672.476/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Guilherme Fernando de Barros, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC n. 2114459-49.2021.8.26.0000. 
    Sustenta-se, em síntese, a nulidade do trânsito em julgado, tendo em vista que o paciente não foi intimado da sentença. Postula-se, subsidiariamente, o trancamento da ação penal. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Houve interposição de agravo regimental. O Ministro Relator, monocraticamente, o julgou prejudicado.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, à primeira vista, o habeas corpus parece demonstrar inadmissibilidade, ante a ausência de pronunciamento colegiado no STJ. Todavia, o paciente interpôs agravo regimental que, julgado prejudicado monocraticamente.
    Tendo o STJ negado a prestação jurisdicional colegiada ao paciente, embora provocado por meio de agravo regimental tempestivo, penso que o presente writ merece trânsito.
    Todavia, não tem razão o impetrante quanto ao mérito.
    No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau registrou que o paciente estava solto quando da intimação da sentença condenatória, razão por que não o intimou pessoalmente. (eDOC 2, p. 427)
    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, nos termos do art. 392 do CPP, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019)
    Ante o exposto, denego a ordem no presente habeas corpus. (art. 192, caput, do RISTF)
    Publique-se. 
    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau (Processo 1500293-47.2020.8.26.0598 – 1ª Vara de Dois Córregos/SP).
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente